Tribunal: TJDFT
Processo: 0741508-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741508-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Porto Seguro – Seguro Saúde S/A Agravado: L.D.L.P. D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Porto Seguro – Seguro Saúde S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0747723-28.2025.8.07.0001. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 10 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator